Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730444-32.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO DE CASTRO MEIRELLES AGRAVADO: ROGER RUBENS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL ÂNGELO DE CASTRO MEIRELLES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESLIGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por ROGER RUBENS MACHADO: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005- SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus para que procedam à baixa do Autor dos quadros da diretoria executiva da Associação Ré. Fixo o prazo de 10 dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.” Consta das razões recursais (i) que “o agravado era diretor administrativo e o agravante era diretor tecnológico da entidade supracitada, ao passo que ambos, unidos ao presidente, formavam o corpo diretivo da associação”; (ii) que, “Por razões de discordância, agravante e agravado solicitaram, quase simultaneamente, em novembro do último ano as suas respectivas saídas ao presidente, ao passo que este, nunca formalizou efetivamente o pleito dos diretores”; (iii) que, “de forma inquestionável que, assim como o agravado, o agravante por mais de uma via eletrônica, a saber, WhatsApp, e-mail, requereu ao presidente com o pleito de desligamento da associação”; (iv) que “promoveu consulta ao cartório onde a associação está registrada sobre os poderes do diretor tecnológico, e restou consagrado a impossibilidade nos termos estatutários que o agravante, na condição de diretor tecnológico assine pelo presidente os requerimentos e documentos necessários para formalização do ato ora pleiteado”; (v) que “somente o presidente ou o seu substituto legal tem poderes capaz de fazer o protocolo no cartório para o registro da renúncia”; (vi) que “o agravante não é representante e tampouco, o seu substituto legal”; (vii) que “não possui legitimidade ativa para a prática do ato determinado”; (viii) que “a respeitável determinação judicial viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que impõe ao recorrente uma obrigação inexequível”; (ix) que está “aguardando tão somente, assim como o agravado, a formalização de sua saída”; e (x) que “há uma liminar impossível de ser cumprida e que implicará em poucos dias, no início da cobrança de multa diária e na ocorrência de tantas outras sanções em desfavor do recorrente, conforme se passem os dias do não cumprimento da decisão”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que obrigação de exclusão do Agravado recaia tão somente sobre o presidente da associação. Preparo recolhido (ID 74793454). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 33 do Estatuto Social, não se insere nas atribuições do Agravante, Diretor Tecnológico, receber, admitir, processar, homologar ou efetivar pedido de desligamento da associação ou renúncia de membro da Diretoria Executiva. Consta, a propósito, da resposta do 3o Ofício de Registro de PJ e TD de Taguatinga-DF à dúvida suscitada pelo Agravante (ID 74388926): “Boa tarde. Seguem os documentos necessários para o procedimento de registro de renúncia de membro participante da diretoria: * Requerimento, assinado pelo último representante da entidade (Presidente), cuja ata de eleição esteja registrada ou por seu substituto legal, caso haja. (Provimento 18, artigo 12 TJDFT). O modelo pode ser acessado pelo site cartoriodetaguatinga.com.br; * Edital de convocação, assinado por qualquer diretor ou 1/5 dos associados, conforme prevê o artigo 21 do estatuto; * Ata deliberativa, aprovando/homologando a renúncia, com as assinatura do Presidente e Secretário da assembleia, bem como do membro renunciante. Caso o membro não assine a ata, apresentar a carta de renúncia, devidamente assinada e reconhecida a firma; * Lista de Presença, constando as assinaturas de todos os participantes, devendo ser observado o quorum estabelecido no artigo 21 §2o do estatuto. Os documentos devem ser protocolados, por qualquer interessado, sendo o prazo para análise de até cinco dias úteis.” Na verdade, a perda da qualidade de associado resulta de simples pedido dirigido à Diretoria Executiva que é representada por seu presidente, segundo o disposto nos artigos 17, inciso V e parágrafo terceiro, 27 e 32 do Estatuto Social. À primeira vista, portanto, não se pode impor ao Agravante que proceda “à baixa do Autor dos quadros da diretoria executiva da Associação Ré”. Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da multa cominada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada em relação ao Agravante. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator